Tribunal: TJMT
Processo: 1007696-27.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007696-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHULIE FRANCIELY MENEZES ARAUJO - CPF: 041.815.081-88 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Transporte Intermunicipal. Atraso Inferior A Três Horas.
Falt
a De Prova Do Dano.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Consumidora ajuizou ação de indenização por danos morais contra empresa de transporte intermunicipal, alegando atraso superior a duas horas na partida do ônibus, ausência de assistência material e descumprimento da Resolução ANTT nº 4.282/2014.

2.
Sentença rejeitou o pedido indenizatório por ausência de provas mínimas do dano alegado.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o atraso inferior a três horas gera dever de assistência e reparação moral; (
ii
) se houve demonstração concreta de prejuízo indenizável.

III. Razões de decidir

4. Atraso inferior a três horas não gera, por si só, dever de assistência material ou indenização, conforme art. 16 da Resolução ANTT nº 4.282/2014 e art. 4º da Lei 11.975/2009.

5. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige demonstração de defeito na prestação do serviço e prejuízo concreto, o que não se verificou no caso.

6. Não se presume o dano moral em situações de mero inadimplemento contratual sem especial gravidade ou comprovação de repercussões relevantes na esfera pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O atraso inferior a três horas em viagem intermunicipal não gera, por si só, dever de assistência material ou indenização por dano moral, salvo prova de prejuízo concreto
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Resolução ANTT nº 4.282/2014, art. 16; Lei 11.975/2009, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.796.716/MG.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1007696-27
.20
2
4
.8.11.00
41

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
Jhulie
Franciely Menezes Araújo

em virtude da
sentença proferida pelo Ju
i
z da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado
na

A
ção
de
I
ndenização por danos morais
proposta em face d
a

Eucatur
– Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
.

Na petição inicial, a autora
/apelante
alegou que adquiriu bilhete de passagem para o trecho
intermunicipal
Rondonópolis

a Cuiabá, com embarque previsto
para
às
00h14
min de
15/01/2024
; contudo,
o ônibus teria chegado com atraso superior a
02 (
duas
)
horas, o que a teria prejudicado em sua jornada de trabalho.

Sustentou que não houve qualquer tipo de suporte por parte da empresa transportadora, como alimentação, hospedagem ou informações, o que configuraria falha na prestação do serviço e ensejaria a responsabilidade civil objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito de r
econhec
ida
a inversão do ônus da prova,
o Juiz de primeiro grau
concluiu que não houve demonstração mínima dos danos efetivos alegados pela
usuária do serviço
, de modo que eventuais transtornos se enquadrariam como meros aborrecimentos, insuficientes para configurar dano moral indenizável.

Ao final, c
ondeno
u-
a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fix
ad
o
s

em
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observa
da
a suspensão da exigibilidade por
ser
beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a Apelante reiterou os argumentos iniciais, de que
o atraso no embarque
foi
superior a
0
2
(duas)
horas
, o que
caracteriza

ofensa

ao artigo 16 da
Resolução ANTT nº 4.282/2014, especialmente os incisos I e V do Anexo
.

Aduziu que a empresa Apelada
não prestou qualquer tipo de assistência, mesmo diante da falha
no serviço
,

e que a
jurisprudência e a doutrina reconhecem a aplicabilidade do dano moral
presumida
nas falhas de prestação de serviço em relações de consumo
.

Afirmou que
houve violação ao direito à informação
.

Forte nesses argumentos
,
disse que seria
devida
a
indenização a título de dano moral no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, ou outro que se entender justo
.

Contrarrazões no ID
308950899.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Jhulie
Franciely Menezes Araújo
ajuizou
Ação
d
e Indenização
por danos morais
em desfavor
d
a empresa de transporte
terrestre

Eucatur
– Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda
.
ao
argumento de
que, em 14/01/2024, adquiriu bilhete para viagem
intermunicipal
de Rondonópolis a Cuiabá, com partida prevista para 00h14
min
d
e
15/01/2024.

Asseverou que
o ônibus chego
u
com atraso superior a
duas
horas
, posto que o
embarque
foi iniciado
às 02h30
min do mesmo dia
.

Aduz
iu
que
durante
o
período de espera

não lhe foi prestado qualquer tipo de suporte
, como por exemplo,
alimentação, hospedagem ou alternativa de transporte
,
situação que revela
descaso com o consumidor e desrespeito às normas que disciplinam a prestação do serviço público delegado
.

Argument
ou
que as empresas do setor, movidas pela busca incessante do lucro, têm negligenciado os direitos básicos dos usuários, deixando de observar os padrões mínimos de eficiência e de cortesia que devem reger as relações de consumo.

Narrou
que a conduta da ré violou o disposto na Resolução nº 4.282/2014 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que estabelece
ser
direito do passageiro
o
transport
e
com pontualidade, segurança e conforto, bem como receber assistência material e alimentação em casos de atraso superior a três horas.

Com base nesses fundamentos,
a Apelante disse que
a
Apelada
incorreu em responsabilidade civil objetiva,
pois
basta
demonstra
r
o defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo experimentado.

No seu entender,
a falta de pontualidade, somada à
falta
de assistência, ocasionou-lhe abalo moral, não configurando mero aborrecimento
do
cotidiano,
e
sim violação à dignidade e aos direitos da personalidade que deve
ser reparada.

A título de reforço doutrinário, a petição inicial
fez
alu
são
à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo que o consumidor despende na tentativa de resolver problemas criados pelo fornecedor configura dano indenizável, por representar desperdício injusto de energia produtiva e afronta à boa-fé objetiva.

Frente a esse cenário fático, a Apelante pediu a reparação moral em montante não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A instrução foi encerrada de forma antecipada, com a prolação da sentença
recorrida
, na qual o pedido indenizatório foi rechaçado.

Inc
onformada, a consumidora do transporte terrestre intermunicipal recorreu.

Desde logo, adianto que o apelo não encontra guarida.

É certo que
a relação entre as partes é de consumo,
o que
atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por
corolário
, a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14, CDC)
, além da
inversão do ônus da prova
(
art. 6º, VIII, do CDC
)
, por se tratar de
passageira
hipossuficiente.

Ocorre que,
tal qual
fundamentado
pelo Juiz
sentenciante
, a inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever de apresentar indícios mínimos de suas alegações. Trata-se de facilitação probatória, e não de dispensa probatória absoluta.

N
o caso
em exame
, a
Apelante se limitou em afirmar
que houve
atraso
no
embarque de pouco mais de duas horas
, isto é,
não apresentou documento, vídeo, foto, comunicação escrita,
depoiment
o ou outro elemento que demonstre
, de forma inconteste
:

(i)
o tempo de espera;
(
ii
)
a situação no terminal (condições insalubres, superlotação, insegurança);
(
iii
) a falta
de assistência

ou
,
ainda,
(
iv
) o
impacto concreto em sua rotina profissional, como advertência formal, perda de remuneração ou
falta
de produtividade.

A
Apelante
sustent
ou
que a
empresa
infringi
u

os incisos I e V do Anexo da Resolução ANTT nº 4.282/2014, que asseguram ao passageiro o direito à pontualidade e à assistência material (alimentação, hospedagem) em caso de interrupção ou atraso da viagem.

Entretanto, cabe distinguir o que diz expressamente a norma, em especial o art. 16,
verbis
:

"
Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso no ponto inicial da viagem
, por mais de 3 (três) horas
, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade
." (
sem destaques no original).

N
a espécie
, o atraso relatado foi de aproximadamente
0
2h15
min
, conforme bilhete de passagem e narrativa da inicial. Portanto, não ultrapassou o limite temporal
mínimo
de
0
3
(três)
horas que
, aí sim,
gera
ria
o dever de assistência pel
o
transportador.

Nesse aspecto, a empresa não descumpriu a norma da ANTT, não sendo exigível o fornecimento de alimentação ou hospedagem.

A propósito, importante destacar que
o artigo 4º da Lei 11.975/2009 determina que:

“
Art. 4º A transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num
período máximo de 3 (três) horas após a interrupção
.”
(Sem destaques no original)

A interpretação sistemática desta disposição, em consonância com a Resolução ANTT e o CDC, reforça que atrasos inferiores a três horas, ainda que causados por falha da empresa, não geram, por si só, obrigação de indenizar, salvo demonstração de dano efetivo e concreto, o que não
fic
ou evidenciado n
este
s autos.

Ademais
,
a presunção do dano moral (
in
re

ipsa
)

não é regra absoluta nas relações de consumo, sobretudo em casos de falha contratual sem especial
r
e
percussão
, como é o caso em exame
.

Conforme jurisprudência consolidada, não se presume o dano moral na hipótese de mero descumprimento contratual ou de atrasos moderados, sem demonstração de repercussão real na esfera psíquica ou de violação a direitos da personalidade.

A título de ilustração,
colacion
o o julgado
que segue
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÔNIBUS – ATRASO INFERIOR A 03 (TRÊS) HORAS PREVISTO NA LEI 11.975/2009 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O atraso no transporte de ônibus, inferior ao previsto do artigo 4º da Lei 11 .975/2009, sem maiores repercussões à esfera íntima do consumidor, não é capaz de gerar danos morais.

2. O STJ vem reconhecendo que na ausência de qualquer demonstração de prejuízo além da própria frustração de não embarcar no dia e horário programado, não há dano moral (precedente, RECURSO ESPECIAL Nº 1.796 .716 – MG, MIN.
MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
julg
. 27/08/2019).
3.
Recurso provido
.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08049176220238120018 Paranaíba, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 07/08/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)
.

De mais a mais,
à míngua de
comprovação de esforços reais e mensuráveis empregados na solução do problema
,

não
há lugar
para aplicar

a teoria do desvio produtivo do consumidor
.
Vale dizer, a Apelante não juntou
provas de diligências, reclamações administrativas, protocolos de atendimento, e-mails ou tempo comprovadamente gasto em razão da falha, e o embarque acabou sendo realizado sem que houvesse necessidade de ações da
passageira
.

Logo, não há retoques a serem feitos na sentença.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao apelo
.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa; contudo, confirmo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025